Tribunal: TJES
Processo: 5004105-74.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004105-74.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES FERRONI

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5004105-74.2022.8.08.0030

APELANTE:
MARIA DE LOURDES FERRONI

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. SUFICIÊNCIA DE FATURAS E HISTÓRICO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN EM 1,42 VEZES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549/2017. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de cobrança fundada em inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a ausência de contrato assinado torna inepta a inicial em ação de cobrança de cartão de crédito; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios aplicada (17,90% a.m.) é abusiva em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação observa o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que impõe o seu conhecimento em prestígio à primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

A ausência de contrato físico assinado não impede a cobrança do débito quando a inicial está instruída com faturas detalhadas, histórico de consumo e demonstrativo do débito, aptos a comprovar a relação jurídica.

O uso reiterado do cartão e os pagamentos parciais realizados pela ré caracterizam aceitação tácita das cláusulas contratuais e validam a avença.

Os juros remuneratórios em operações bancárias não se submetem à Lei de Usura, prevalecendo a livre pactuação sob regulação do Conselho Monetário Nacional.

A revisão dos juros remuneratórios é excepcional e depende de demonstração concreta de abusividade, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS).

A taxa média de mercado constitui referencial flexível, não sendo limite absoluto, de modo que sua superação não implica, por si só, abusividade.

A abusividade se caracteriza quando os juros pactuados excedem significativamente a média de mercado, usualmente acima de uma vez e meia, podendo alcançar até o dobro ou triplo em hipóteses extremas.

No caso, a taxa de 17,90% a.m. supera a média de 12,61% a.m. em apenas 1,42 vezes, situando-se dentro da margem tolerada pelo mercado e pela jurisprudência, não configurando desvantagem excessiva.

Não há violação à Resolução BACEN nº 4.549/2017, pois a instituição financeira aplicou juros de mora de 1% a.m. após o período regulamentar, sem prejuízo demonstrado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença.

A ausência de contrato assinado não impede a cobrança de dívida de cartão de crédito quando comprovada por faturas e histórico de consumo.

A taxa de juros remuneratórios superior à média do BACEN não é abusiva quando não excede significativamente o referencial de mercado.

A caracterização da abusividade dos juros exige demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média.

A aplicação de encargos em conformidade com a Resolução BACEN nº 4.549/2017 afasta alegação de prejuízo ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STF, Súmula 596; TJAM, Apelação Cível nº 0465446-88.2023.8.04.0001, Rel. Cláudio César Ramalheira Roessing, j. 19.12.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5011532-54.2024.8.08.0030, Rel. Janete Vargas Simões, j. 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5004105-74.2022.8.08.0030

APELANTE:
MARIA DE LOURDES FERRONI

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Autora alega que a Ré aderiu a dois contratos de cartão de crédito (nº 8534170077001799 em 01/06/2017 e nº 8534180033468024 em 17/07/2018) e inadimpliu as faturas a partir de 10/01/2019.

A Apelada suscita o não conhecimento do recurso sob a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, depreende-se da peça recursal que a Apelante impugnou especificamente os fundamentos do
decisum
, contrapondo-se aos fundamentos da sentença. Destarte, em reverência ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), afasto a preliminar de irregularidade formal e conheço do apelo.

De outra parte, não procede a tese de inépcia da inicial por ausência de contrato subscrito. A inexistência do instrumento contratual físico não obsta a pretensão executória ou cognitiva quando a exordial vem devidamente instruída com faturas pormenorizadas, histórico de consumo e demonstrativo analítico do débito.

Confira-se precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO . AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS. TAXAS DE JUROS NÃO ABUSIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em ação de cobrança, alegando a ausência de contrato assinado, falta de planilha pormenorizada de cálculos e cobrança abusiva de taxas de juros, referentes ao uso de cartão de crédito.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de contrato assinado impede a exigibilidade da dívida e (ii) se as taxas de juros aplicadas no contrato de cartão de crédito são abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações de cobrança relativas a cartão de crédito, a ausência de contrato assinado não impede a exigibilidade da dívida, desde que a relação contratual e o débito estejam demonstrados por meio das faturas. A planilha de cálculos é prescindível, já que as faturas detalham os valores devidos de forma clara.

4. As taxas de juros aplicadas estão dentro dos limites praticados no mercado financeiro à época dos fatos, conforme dados do Banco Central, não se configurando a abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel . Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10 .2008. (TJAM - Apelação Cível: 04654468820238040001 Manaus, Relator.: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024).
Sem grifos no original
.

In casu
, a relação jurídica exsurge incontroversa diante do uso reiterado do cartão em diversos estabelecimentos, bem como pelos pagamentos parciais efetuados pela Ré em períodos pretéritos, o que consubstancia a aceitação tácita das cláusulas contratuais e atesta a validade da avença.

Destarte, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

No mérito, a controvérsia cinge-se à suposta abusividade da taxa de juros de 17,90% a.m. aplicada no cartão de crédito.

Tem-se que
“(...) os juros remuneratórios são aqueles ajustados com a finalidade de remunerar o mutuante pelo tempo em que facultou o uso do capital do mutuário. Por isso se dizem também juros contratados, uma vez que, em se tratando da remuneração de contrato de mútuo feneratício, nele devem estar previstos expressamente (...)”
(MIRAGEM, Bruno. 1.. A Relação Jurídica Bancária In: MIRAGEM, Bruno. Direito Bancário - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

No ecossistema das operações ativas realizadas por instituições financeiras, os juros remuneratórios não se submetem aos limites genéricos da Lei de Usura. A prerrogativa de balizar tais taxas pertence ao Conselho Monetário Nacional, no exercício de sua competência regulatória sobre o Sistema Financeiro Nacional, prevalecendo, em regra, o princípio da livre pactuação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Rito dos Repetitivos), estabelece que a revisão das taxas de juros é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal da abusividade no caso concreto. O parâmetro primordial para tal aferição é a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Referido índice reflete a dinâmica das instituições financeiras, englobando o custo médio das operações e o
spread
bancário. Todavia, impende ressaltar que a taxa média não encerra um limite matemático inflexível, mas sim um referencial de tendência. Destarte, a mera estipulação de juros em patamar superior à média não induz, por si só, à configuração de prática abusiva, visto que a média comporta flutuações naturais entre as taxas mínimas e máximas do mercado.

A dogmática do STJ e deste Tribunal de Justiça orienta que a abusividade apenas se cristaliza quando o percentual contratado suplanta a taxa média de forma desproporcional - adotando-se, comumente, o critério de uma vez e meia, mas até o dobro ou o triplo do referencial do BACEN para justificar a intervenção judicial. Ademais, é pacífico que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano, nos termos da Súmula 596 do STF.

In casu
, a análise do caderno processual revela que o Magistrado
a quo
utilizou, corretamente, como parâmetro a tabela do Banco Central do Brasil (Série 25477), a qual consignou, para o período controvertido, uma taxa média de mercado de 12,61% ao mês na modalidade de crédito rotativo (Pessoas Físicas - Recursos Livres - Cartão de Crédito Rotativo).

Compulsando as faturas, verifica-se que os juros remuneratórios foram previstos no patamar de 17,90% ao mês. Procedendo ao necessário cotejo analítico entre o índice convencionado e o referencial divulgado pela Autarquia Federal, observa-se que a taxa aplicada suplanta a média de mercado em apenas 1,42 vezes.

À luz do critério hermenêutico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e por este Egrégio Tribunal, a abusividade apenas se configuraria caso o percentual pactuado excedesse o limite prudencial de uma vez e meia o referencial médio. Assim, o desvio aqui verificado revela-se inidôneo para caracterizar desvantagem excessiva ao consumidor, situando-se dentro da margem de flutuação admitida para as operações de risco da espécie.

Confira-se precedente:

DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS .
ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ A MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ; 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada; 3. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado; 4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ; 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50115325420248080030, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgamento em 31/03/2025). Sem grifos no original.

Ademais, quanto à alegada violação da Resolução BACEN nº 4.549/2017 (regra do rotativo), observo que a instituição financeira, após o período regulamentar, passou a incidir juros de mora de 1% a.m., índice este muito inferior ao que seria aplicado no parcelamento automático, não havendo prejuízo demonstrado à consumidora.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra:
conheço da apelação cível interposta e nego-lhe provimento
para manter a sentença
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.